Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0709713-54.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], que indeferiu a antecipação de tutela para que fosse concedido imediatamente o benefício de aposentadoria complementar pela Funcef. Fundamentou o juízo a quo: [...] na hipótese dos autos e após análise detida das alegações e documentos que instruíram a inicial, não vislumbro a presença concomitante da probabilidade do direito vindicado, em uma análise perfunctória da ação, repise-se, e da reversibilidade, elementos necessários a amparar o provimento de caráter liminar. "In casu", o pagamento de aposentadoria pretendida pelo autor depende de dilação probatória, mormente diante do que consta narrado na própria peça de ingresso, no sentido de que a negativa da ré se escorça em "pagamento de contribuições extraordinárias posteriores ao desligamento do Requerente à empresa pública". Quanto ao mais, tratando-se de tutela que importa em pagamento de verba com nítida natureza alimentícia, exsurge à ré vedação de reaver tais proventos pagos na hipótese de sentença de mérito que lhe seja favorável, exsudando assim em um nítido caráter irreversível da medida pretendida. Mas não é só: O perigo da demora, ainda que assente, uma vez que o que ora se discute é o pagamento de verbas de natureza alimentícia, cuja necessidade é premente, aqui também não está favorável à alegação autoral. Explica-se: o próprio perigo fora assumido pelo autor ao aguardar tantos anos para a propositura da presente ação, mormente porque sustenta na petição inicial que já preenche os requisitos legais para o recebimento dos proventos de aposentadoria há mais de anos. Nessa quadra. diante de sua prolongada inércia, não pode, agora, querer impor o perigo da demora à ré, em detrimento do direito ao contraditório que a ela é garantido. O agravante sustenta atender a todos os requisitos para a implementação e concessão da aposentadoria, porquanto, ao solicitar o benefício em maio de 2019, possuía 56 anos de idade, já havia contribuído por 27 anos, e o contrato de trabalho com a CEF estava rescindido desde o ano de 2014. Defende haver probabilidade do direito pleiteado, frisando que contribuiu por 17 anos a mais para o Plano de Previdência. Observa que a agravada admite a situação do agravante como aposentado por tempo de contribuição, embora se recuse a pagar o benefício solicitado. Aduz que não há necessidade de dilação probatória e que a medida pretendida é plenamente reversível, inclusive em razão do pagamento de contribuições além do prazo estipulado nos regulamentos do Plano de Benefícios. Diz que tentou de todas as formas obter pela via administrativa o benefício que lhe é devido, “mas sempre foi condicionado ao pagamento de contribuições extraordinárias”. Pede a imediata concessão dos benefícios de aposentadoria e, ao final, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante busca, liminarmente, a concessão do benefício de aposentadoria complementar, negado pela agravada. Para isso, assegura ter cumprido todas as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Benefícios para a implantação e concessão do benefício de aposentadoria. Todavia, nítido, pela própria narrativa trazida na petição inicial da ação originária, que a questão envolve aspectos que precisam ser melhor esclarecidos mediante contraditório e dilação probatória, sobretudo em relação às contribuições vertidas ao plano – que não podem ser aferidas, prima facie, por simples alegação do participante – e, inclusive, com relação ao próprio valor mensal do benefício pretendido. Deveras, imprescindível verificar-se as razões para a agravada ter exigido o pagamento de “contribuições extraordinárias”, a despeito de o agravante constar, em extratos emitidos[2], como aposentado por tempo de contribuição. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser concedida, conforme orientam os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) De todo modo, ainda que estivessem presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando, conforme orienta o precedente julgado neste eg. Tribunal: [...] 1. Para fins de concessão da tutela de urgência, deve restar caracterizada, além da relevância da fundamentação, também o perigo de dano irreparável ou o risco de perecimento do direito, nos termos do artigo 300 do CPC ("a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"). 2. Não se vislumbra urgência no deferimento de pedido de obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a instituição pagadora se abstenha de reter qualquer valor a título de imposto de renda no contracheque do autor, quando se constata que tal pedido liminar foi formulado após quase um ano de retenções mensais sem qualquer insurgência do contribuinte. 3. Considerando que os rendimentos de aposentadoria constituem verba alimentar, isso significa que, em tese, a concessão da tutela de urgência, com a determinação imediata de pagamento dos proventos do autor, sem qualquer retenção a título de imposto de renda, poderia ostentar caráter de irrepetibilidade, além de implicar esgotamento do mérito da ação. Existente, pois, o perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, esta não pode ser deferida, de acordo com o art. 300, §3o, do CPC ("§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão"). Tal vedação ganha relevo quando se verifica que a parte ré sequer foi citada para se defender na ação principal. 4. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0706410-71.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 10/8/2017, DJe 17/8/2017. Negritado) Além do mais, não se afigura evidente a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o tempo decorrido desde o momento em que o agravante afirma ter preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria complementar até o ajuizamento da ação originária, sem qualquer alegação de que as condições de sobrevivência do agravante se tornaram comprometidas. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85368471 dos autos na origem (processo n. 0705183-04.2021.8.07.0001). [2] Id. 84114228 ao 84114229 dos autos na origem.